Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710115-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA PIMENTEL RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gabriela Pimentel Rodrigues contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória no 0706288-45.2023.8.07.0001, movida em seu desfavor por Banco do Brasil S/A, em trâmite perante a 23a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada indeferiu impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, mantendo a constrição do valor de R$ 250,00, bloqueado via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não restou comprovada a origem da quantia. A agravante, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sustenta que o valor bloqueado corresponde a depósito mensal realizado por terceiro, Sr. Oseias Ribeiro de Sousa, destinado ao custeio das despesas de seu filho menor, Gustavo Pimentel de Sousa, o que, segundo alega, evidencia a natureza alimentar da verba constrita. Aponta que, embora a ajuda financeira não decorra de obrigação judicial formalizada, trata-se de transferência regular e voluntária, de finalidade alimentícia, que atende à subsistência da criança. Argumenta, ainda, que a manutenção da penhora afronta o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que protege da constrição judicial os vencimentos, pensões e valores recebidos por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família. Informa que se encontra desempregada, é mãe solo de três filhos menores, beneficiária do programa Bolsa Família, e já teve reconhecida judicialmente sua condição de hipossuficiência, com a concessão da gratuidade de justiça. Requer, com base na regra de impenhorabilidade legal e no risco de lesão irreparável à sua subsistência e à de seus filhos, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de impedir a conversão da constrição em penhora definitiva, até o julgamento final do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, a parte agravante alega que o valor bloqueado é impenhorável porque é fruto de verba alimentar paga pelo genitor de seu filho, diretamente em sua conta corrente. A pretensão deduzida pela agravante revela plausibilidade jurídica suficiente à concessão da medida suspensiva, especialmente à luz do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta dos valores destinados à subsistência do devedor e de sua família, entre eles, as pensões e quantias recebidas por liberalidade de terceiro com tal finalidade. O dispositivo legal é claro ao proteger não apenas rendimentos decorrentes de relação de trabalho, mas também quaisquer verbas de natureza alimentar, como ocorre no presente caso, em que a verba é depositada pelo genitor da criança, ou seja com natureza de pensão alimentícia. A constrição recaiu sobre quantia modesta — R$250,00 — que, conforme documentalmente demonstrado, tem origem em obrigação alimentar do genitor do filho da agravante, a fim de serem utilizados no sustento da família. O elemento essencial para a incidência da norma de impenhorabilidade é a finalidade do recurso, que, neste caso, é manifestamente alimentar. A interpretação do art. 833, IV, deve ser orientada por uma perspectiva constitucional, sobretudo à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da função protetiva da norma processual frente a situações de hipossuficiência. Permitir a penhora de valores que representam meio de subsistência do devedor e de sua família não apenas contraria a literalidade da norma processual, mas também compromete a integridade material dos direitos fundamentais envolvidos, notadamente o direito à vida digna e à proteção contra a miséria. Ademais, há evidente risco de dano grave e irreparável, pois a manutenção da penhora sobre verba alimentar poderá privar a agravante de condições mínimas de sobrevivência, impossibilitando o custeio de necessidades básicas, como alimentação, moradia e saúde. Esse cenário, por si só, justifica a excepcionalidade da medida suspensiva requerida, dada a urgência e a natureza do bem jurídico tutelado. Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico vigente e da principiologia constitucional, mostra-se ilegal e desproporcional a constrição sobre verba de natureza alimentar, cuja origem e destinação foram adequadamente demonstradas nos autos. A tutela jurisdicional deve, portanto, ser exercida com sensibilidade e adequação à realidade fática, resguardando-se o direito da agravante à manutenção de condições mínimas de existência. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, para desconstituir a constrição do valor de R$250,00, em razão de sua impenhorabilidade e natureza, para subsistência da executada e sua família. Oficie-se ao d. Juízo da Instância singela. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator